Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009767-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos por concessionária de serviço público em face de execução baseada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com agência reguladora. A agravante sustenta o cumprimento integral das obrigações pactuadas, questionando os critérios técnicos utilizados para apuração do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a alegação de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, com base em metodologia diversa da adotada pela agência reguladora, é suficiente para afastar os efeitos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1º, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação) e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

4.

A execução não se encontra garantida, o que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo, salvo hipótese excepcionalíssima, não evidenciada no caso concreto.

5.

Não se configura, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois os elementos constantes dos autos, especialmente relatório técnico produzido no processo regulatório, apontam descumprimento do TAC, sendo necessária instrução probatória para eventual demonstração em sentido contrário.

6.

A alegação de que os critérios adotados pela agência não seriam adequados demanda aprofundamento técnico e probatório, incompatível com a análise sumária exigida para a concessão da tutela provisória de urgência.

7.

Não se demonstra perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois os efeitos naturais da execução, como eventual imposição de multa ou medidas coercitivas, não caracterizam risco excepcional, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

8.

O prosseguimento da execução atende ao interesse público, dada a relevância das políticas públicas envolvidas, relacionadas à proteção ambiental, ao saneamento básico e à saúde coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A ausência de garantia da execução e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave impede a suspensão da execução.

3.

A alegação de cumprimento de obrigação pactuada em TAC, baseada em metodologia técnica controvertida, demanda cognição exauriente e não justifica a concessão de tutela provisória em sede de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AgRg Cível nº 1030824-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 22.11.2025; TJ-MT, AI nº 1003519-27.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas de Matupá Ltda., em face do Ministério Público, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá.

Na origem, o Ministério Público ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado no ano de 2017, por meio do qual a concessionária comprometeu-se a concluir o sistema de esgotamento sanitário do Município de Matupá para atender 70% da população urbana até o final de outubro de 2019.

Segundo consta dos autos, procedimento administrativo instaurado pela agência reguladora municipal culminou na elaboração de relatório técnico que apontou índices de atendimento e cobertura significativamente inferiores ao percentual pactuado no TAC, circunstância que ensejou o ajuizamento da execução, com imposição de prazo para cumprimento da obrigação e cominação de multa.

Citada, a executada opôs embargos à execução, sustentando, em síntese, o integral cumprimento do compromisso assumido, afirmando que as obras de infraestrutura foram realizadas e que o percentual de cobertura teria sido alcançado segundo critérios técnicos previstos no contrato de concessão. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O magistrado de primeiro grau recebeu os embargos sem efeito suspensivo, ao fundamento de que não se encontravam demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória.

Contra essa decisão insurge-se a Agravante, sustentando a tese de cumprimento do TAC e alegou risco de dano diante da continuidade da execução e da possibilidade de imposição de multa elevada.

Pedido de tutela recursal indeferido, destacando a necessidade de dilação probatória para a aferição do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas.

Inconformada, a agravante interpôs o agravo interno, sustentando que a própria menção à necessidade de instrução probatória justificaria a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

Não houve contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, os embargos não possuem, como regra, efeito suspensivo, sendo sua concessão medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Com efeito, admite-se a dispensa da garantia da execução quando há demonstração clara da probabilidade do direito e do risco de dano grave e de difícil reparação.

No caso concreto, verifica-se que a execução não se encontra garantida, circunstância que, por si só, já impede a atribuição do efeito suspensivo, salvo situação excepcionalíssima, o que não se evidencia nos autos.

Além disso, em juízo de cognição sumária, não se mostra configurada a probabilidade do direito invocado pela agravante. A tese central da embargante consiste na alegação de que cumpriu integralmente as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, sustentando que os critérios técnicos utilizados pela agência reguladora para aferição da cobertura seriam inadequados.

Entretanto, os elementos constantes da execução, notadamente o relatório técnico elaborado no âmbito do processo regulatório, apontam índices substancialmente inferiores aos pactuados, revelando, ao menos em análise perfunctória, indícios de descumprimento do compromisso firmado.

As alegações da concessionária, no sentido de que os parâmetros contratuais teriam sido observados e de que a meta teria sido atingida segundo metodologia diversa, demandam inevitavelmente aprofundamento probatório, com análise técnica minuciosa, produção de prova documental complementar e, possivelmente, pericial.

Essa circunstância, contudo, não autoriza, por si só, a suspensão da execução. Ao contrário, reforça a natureza excepcional do efeito suspensivo e a necessidade de que a discussão sobre o cumprimento ou não do TAC seja resolvida no mérito dos embargos à execução.

Também não se evidencia perigo de dano manifesto, nos termos exigidos pela legislação processual. A simples possibilidade de imposição de multa ou de adoção de medidas coercitivas é inerente à própria natureza do processo executivo e não configura, por si, dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a paralisação da execução.

Conforme leciona a doutrina e reiteradamente reconhece a jurisprudência, o risco apto a autorizar o efeito suspensivo não decorre das consequências normais da execução forçada, mas de situações excepcionais em que o bem jurídico atingido possua especial relevância ou cuja perda cause prejuízo irreversível, o que não se demonstra no presente caso.

A propósito:

“(...) 3. A análise da documentação apresentada pelo agravante demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário da tutela provisória, especialmente diante da relevância do bem jurídico ambiental e da aplicação do princípio da precaução. 4 . A presunção de legitimidade do Termo de Ajustamento de Conduta — título executivo extrajudicial — somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de cumprimento, o que não se verifica na espécie. 5. Não se comprovou documentalmente o perigo de dano concreto ou risco de perecimento de direito, uma vez que as alegações de prejuízos financeiros e comerciais não foram acompanhadas de elementos objetivos e idôneos. 6 . A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, inclusive no que se refere à excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido . Tese de julgamento: ‘1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ambiental exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 2 . Alegações de cumprimento de obrigação ambiental que demandam cognição exauriente são incompatíveis com a tutela provisória de urgência. 3. A ausência de prova concreta de prejuízo iminente inviabiliza a caracterização do periculum in mora.’” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10308246820258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o executado ofertado, a tempo e modo, defesa à execução contra si ajuizada, descabida a renovação desta fase processual diante da ocorrência de preclusão consumativa. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Observância dos requisitosdo art. 919, § 1º, do CPC.” (N.U 1003519-27.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de DireitoPúblico e Coletivo,Julgado em 31/05/2021, Publicadono DJE 31/05/2021)

Ademais, a continuidade da execução, neste momento processual, atende ao relevante interesse público subjacente à controvérsia, que envolve a efetivação de políticas públicas de saneamento básico e a tutela do meio ambiente e da saúde coletiva, valores que orientam a própria celebração do Termo de Ajustamento de Conduta.

Destarte, a alegação de cumprimento do TAC constitui matéria típica de mérito dos embargos à execução, a ser apurada após regular instrução processual, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar os efeitos da execução.

Ausentes, portanto, a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o perigo de dano manifesto, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto em consonância com a legislação processual e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026